Tribunal: TJES
Processo: 5030766-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030766-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – PROMOÇÃO DE POLICIAL-MILITAR – PRAÇAS AUXILIARES DE SAÚDE - PROIBIÇÃO EXPRESSA DE PROMOÇÃO EM VAGAS DE DESTINADAS AOS PRAÇAS COMBATENTES – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO "PRINCÍPIO DA ISONOMIA" - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo comprovação de preterição de policial-militar em promoção eventualmente realizada nos quadros que compõe,
in casu
, policial-militar de Praças Auxiliares de Saúde (QPMP-S), não há que se falar em direito de equivalência à promoção realizada em quadro diverso do seu (do Apelante), isto é, no quadro de policial-militar de Praças Combatentes (QPMPC). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5030766-45.2021.8.08.0024

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório já lançado aos autos.

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de obrigação de fazer” ajuizada por LUIZ CARLOS DOS SANTOS, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelado, objetivando obter promoção, por antiguidade, passando de 2º Sargento QPMP-S, da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), para o posto de 2º Tenente, constando o seu nome para o quadro de acesso para 1º Tenente em 2020.

Pela sentença id 4605562, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 4605565, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença hostilizada, ao argumento de que “
não haveria
qualquer distinção entre os quadros da Polícia Militar
”, vez que os policiais-militares dos quadros do corpo de saúde estariam sendo utilizados na guarda ofensiva, sem, contudo, instaurar processos seletivos para promoção nos quadros do corpo de saúde, em afronta ao "princípio da isonomia", razão pela qual o Apelado deve ser condenado a promovê-lo em razão de sua “antiguidade”, nas mesmas condições oferecidas aos demais policiais-militares que frequentaram o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) de 2009.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 4605568, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em que pese a irresignação do Apelante, tenho, sem maiores delongas, que a sentença recorrida não merece reforma.

Como se extrai das próprias alegações do Apelante, o Apelado não realizou promoção dos oficiais de seu cargo, qual seja, Policial-Militar Praça Auxiliar de Saúde (QPMP-S), tendo realizado, tão somente, a promoção dos Praças Combatentes, cargos distintos daqueles para o qual o Apelante fora aprovado em seu respectivo concurso público, como se verifica, expressamente, da organização dos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo, prevista no artigo 12, da Lei Complementar Estadual 533/2009. Confira-se:

"Art. 12 - O pessoal da Polícia Militar compõe-se de:

I - Pessoal da Ativa:

a) Oficiais, constituindo os seguintes quadros:

1. Quadro de Oficiais Combatentes (QOC);

2. Quadro de Oficiais Médicos (QOM);

3. Quadro de Oficiais Dentistas (QOD);

4. Quadro de Oficiais Farmacêuticos/Bioquímicos (QOFB);

5. Quadro de Oficiais Enfermeiros (QOE);

6. Quadro de Oficiais Músicos (QOMus);

7. Quadro de Oficiais Veterinários (QOV);

8. Quadro de Oficiais de Administração (QOA);

9. Quadro de Oficiais de Administração de Saúde (QOAS);

10. Quadro de Oficiais de Administração Músicos (QOAM);

(...)

b) Praças Especiais, compreendendo:

1. Aspirante a Oficial;

2. Alunos Oficiais;

3. Alunos Soldados;

c) Praças, compreendendo as seguintes qualificações:

1. Combatentes:

1.1 Qualificação Policial Militar de Praças Combatentes (QPMPC);

2. Especialistas;

2.1 Qualificação Policial Militar de Praças Músicos (QPMP-M);

2.2 Qualificação Policial Militar de Praças Auxiliares de Saúde (QPMP-S)

(...)”

Há, inclusive, expressa vedação legal de promoção de praças especialistas (categoria na qual se insere o Apelante, como visto) nas vagas destinadas aos praças combatentes, consoante dispunha o § 2º, do art. 61, da Lei Complementar Estadual n. 467/2008, atualmente disciplinado no art. 67, da Lei Complementar Estadual n. 911/2019, o que, inclusive, concretiza o postulado do concurso público para provimento de cargos públicos previsto no inciso II, do art. 37, da Constituição Federal. Veja-se:

Lei Complementar Estadual n. 467/2008:

"Art. 61 - Serão disponibilizadas vagas no CHS realizado para os policiais militares da Qualificação Policial Militar de Praças Combatentes - QPMP-C, aos integrantes da Qualificação Policial Militar de Praças Músicos - QPMP-M e da Qualificação Policial Militar de Praças Auxiliares de Saúde - QPMP-S, quando houver claro nestas graduações de 3º Sargento, devendo os cursos ser realizados por qualificações.

(...)

§ 2º -
É defeso aos militares estaduais integrantes das qualificações QPMP-M ou QPMP-S serem promovidos nas vagas dos integrantes do QPMP-C, mesmo na situação de similaridade de cursos estabelecidos no caput deste artigo"
.

Lei Complementar Estadual n. 911/2019

"Art. 67 -
É defeso aos militares estaduais integrantes das qualificações e quadros de que trata esta Lei Complementar a promoção em vaga de qualificações e quadros diversos do ocupado"
.

Portanto, inexistindo a comprovação de preterição do Apelante em promoção eventualmente realizada nos quadros que compõe, qual seja, Policial Militar de Praças Auxiliares de Saúde (QPMP-S), não há que se falar em direito à equivalência à promoção realizada em quadro diverso do seu (do Apelante), isto é, no quadro de Policial Militar de Praças Combatentes (QPMPC).

Nesse sentido, confira-se o entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento n. 0900995-09.2011.8.08.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, de idêntica questão de direito, e assim ementado:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. - Para o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, além do requerimento da parte, deverá existir prova inequívoca e ser verossímil a alegação do requerente, devendo ainda existir fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou estar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 2. - De acordo com a legislação pertinente à matéria, somente haverá possibilidade de inscrição no Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar quando houver vacância de efetivo previsto em um posto ou graduação, dentro de cada qualificação policial militar, quais sejam, Praças Combatentes (QPMP-0), Praças Músicos (QPMP-4) e Praças Auxiliares de Saúde (QPMP-6), sendo vedado aos militares estaduais integrantes da qualificação QPMP-4 ou QPMP-6 serem promovidos nas vagas dos integrantes do QPMP-0. 3. - Preterição não constatada. 4. - Recurso conhecido e desprovido.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões